Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-24.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010983-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO - CPF: 029.627.521-28 (PACIENTE), JUÍZO DA Terceira Vara Criminal DE PONTES DE LACERDA (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEUSQUELIO AGUIAR MARQUES - CPF: 043.712.441-06 (VÍTIMA), ANDRE WILLIAN DE ARAUJO CARDOSO - CPF: 052.092.643-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– PRETENSÃO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL
– ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO OBJURGADO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS SUPERVENIENTES CAPAZES DE JUSTIFICAR A REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA –
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
remédio heroico, outro
habeas corpus
impetrado

em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou idêntica tese aventada no presente
writ
, qual seja, de inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, em vista das circunstâncias do caso, das condições pessoais do acusado e da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
; é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxime à mingua de quaisquer fatos novos ou da superveniência de provas inéditas capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Essa conclusão se reforça pelo trânsito em julgado do primeiro acórdão, que denegou a ordem e não constatou a existência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de liberdade ao paciente, em vista das circunstâncias em que perpetrado, em tese, o crime de homicídio qualificado a ele imputado, aliadas ao fato de que o paciente, além de ostentar condenação criminal pretérita, empreendeu fuga do distrito da culpa

após o ocorrido, vindo a ser cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor apenas 08 (oito) meses depois; sendo cediço, ademais, que não é o
habeas corpus
a via adequada para a discussão exauriente do arcabouço fático-probatório, quando presentes indícios suficientes de autoria delitiva, como é o caso dos autos.

3.

Habeas corpus
extinto sem apreciação meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010983-24.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

Dr. DELSON DE SOUZA

Dr. NELSON PEDROSO JUNIOR

PACIENTE:

EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000280-92.2024.8.11.0013 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente teve sua
prisão temporária
decretada em razão de elementos informativos que indicavam seu possível envolvimento com o
homicídio
de
Deusquélio Aguiar Marques
, ao que se seguiu, posteriormente, a conversão do claustro em
prisão preventiva
, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde
11/01/2024.

Pleiteada a
revogação
da medida cautelar ao d. juízo
a quo
, o petitório ressaiu
indeferido.

Nesse cenário, aduzem os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, que, na intelecção dos autores do
writ
,
não possui qualquer envolvimento com o crime a ele imputado
, sendo ainda detentor de
predicados pessoais favoráveis
; insurgência em meio a qual também se argumenta que se trata de prisão ofensiva ao
princípio da contemporaneidade
e calcada em
fundamentação inidônea.

Com arrimo nessas assertivas, postulam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, requerem a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 211479674 ao ID 211487158.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 211573658), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos por meio do ID 213109682 e seguintes.

Em sequência, os d. causídicos formularam pleito de
reconsideração
da decisão de indeferimento (ID 213295661), petitório que ressaiu
indeferido
, com determinação de regular prosseguimento do feito (ID 213397660).

Por meio do parecer registrado sob o ID 213427177, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, consigno que, muito embora os d. causídicos se insurjam contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a ilegalidade do decreto segregatício em vista das circunstâncias do caso; dos indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente; e de suas condições pessoais, a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
, pelo Dr.
Paulo César de Oliveira
(OAB-MT 16.686-O) e com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1003957-72.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
20/03/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

SUSCITADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR – RISCO CONCRETO DE FUGA CONSTATADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis,
sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

2. In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas principalmente pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito de homicídio qualificado, que ocorreu em estabelecimento comercial frequentado por outras pessoas, tendo sido a vítima alvejada por inesperados disparos de arma de fogo, sem que se olvidem ainda as circunstâncias de se tratar de paciente que ostenta condenação criminal transitada em julgado e que empreendeu imediata fuga do distrito da culpa após a prática delitiva, vindo a ser cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor apenas 08 (oito) meses depois, em outro Estado da Federação
; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3. Demais disso, sabe-se que
não há falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade quando demonstrado o periculum libertatis, precisamente como na hipótese dos autos
.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1003957-72.2024.8.11.0000 [
16/04/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dessa forma, conquanto os d. causídicos impetrantes se insurjam contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, a detida análise do
writ
revela a
inexistência de elementos ou circunstâncias supervenientes capazes de justificar nova apreciação do caso
, uma vez que sustentam, na inicial do
writ
, a idêntica tese de
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente
, mormente em vista de suas
condições favoráveis
; questão
já enfrentada no bojo do
Habeas Corpus
n. 1003957-72.2024.8.11.0000
, cuja análise, evidentemente, também não prescindiu da
verificação da suficiência dos indícios de autoria colhidos em desfavor de EVANDRO
.

Apenas por clareza, reproduzo excerto do acórdão,
in verbis
:

“[...] é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Dessa forma, deve-se considerar que, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
,
se cuida de homicídio qualificado perpetrado em local público e movimentado, com a assunção do risco contra a integridade física ou a vida de demais presentes no estabelecimento comercial no momento fatídico; sem que se olvide, ainda, a torpe motivação que aparentemente ensejou a desproporcional conduta por parte do paciente, do corréu e do remanescente agente, ainda não identificado
.

Não bastasse, é dos autos que
EVANDRO ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime tipificado pelo art. 14 do Estatuto do Desarmamento
, consoante se depreende da Ação Penal n. 0010325-03.2015.8.11.0042 (Pje); a
corroborar
a constatação de
periculum libertatis
na hipótese.

Por derradeiro, tendo sido decretada a
prisão temporária
do paciente em
08/05/2023
, colhe-se do caderno processual que
o correspondente mandado de prisão restou cumprido apenas em 11/01/2024, no Município de Cerejeiras/RO
.

Vê-se, portanto, que, logo após a prática delitiva, o paciente empreendeu
imediata fuga e se deslocou para Estado da Federação diverso
; e, a despeito do inconformismo do impetrante, sabe-se ser pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
a fuga após a prática delitiva é elemento idôneo para auferir a necessidade de segregação cautelar
.

[...] Nessa esteira, portanto, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não destoa o posicionamento desta eg. Corte de Justiça, consolidado no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Adicionalmente, ainda que o d. impetrante se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, por mais que os fatos delitivos tenham ocorrido em
2022
, não se deve ignorar ter sido a indispensabilidade do claustro preventivo reanalisada pelo d. juízo
a quo
recentemente;
não se tratando, portanto, de decreto segregatício anacrônico.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal”.

(N.U 1003957-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024). — Destaquei.

Apenas em vista da envergadura constitucional do remédio de
habeas corpus
,
sublinho
, ademais, que os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente são
suficientes
à decretação do encarceramento provisório, uma vez que, conquanto
Leonardo Souza Dias
, testemunha ocular, tenha reconhecido o corréu
André William de Araújo Cardoso
como o
executor
do crime de homicídio (ID 211479695),
EVANDRO
foi reconhecido, pela mesma testemunha, como a
pessoa que estava em sua companhia
no
locus delicti
, consoante se vê do ID 211479696, o que é também evidenciado pelos
arquivos de mídia
angariados nos autos originários, cabendo ainda destacar que
Leonardo
foi seguro ao afirmar que, na data, o paciente
EVANDRO
lhe disse que “
iria causar
”, vindo a deixar o
locus delicti
pouco antes dos disparos (ID 139135077 – Ação Penal n. 1000280-92.2024.8.11.0013).

Além disso, não podem ser ignorados os
outros elementos informativos que apontam,
a priori,
para a participação de EVANDRO na empreitada delitiva
, inclusive na condição de
mandante
, consoante consolidado nos relatórios de ID 139135089 e ID 139136220 (Ação Penal n. 1000280-92.2024.8.11.0013); devendo ser discutida, portanto, no bojo dos autos originários, a
tese negativa de autoria
, cuja apreciação é, como se sabe,
inadmissível
pelo rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Por derradeiro, conquanto o paciente tenha demonstrado possuir domicílio no Município de Cerejeiras/RO, tal circunstância não é suficiente para afastar o fato de que, após a consumação do crime, expedido o decreto de
prisão temporária
em
08/05/2023
, o paciente foi somente detido em
11/01/2024
, tendo restado infrutíferas as anteriores tentativas de obtenção de informações acerca de seu paradeiro, consoante se vê dos autos n. 1002226-36.2023.8.11.0013 e das investigações que antecederam a deflagração da Ação Penal n. 1000280-92.2024.8.11.0013.

Nesse contexto, em síntese,
estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação do
writ
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
, inexistindo ainda eventuais razões aptas a ensejar sua extraordinária
concessão de ofício.

Em outras palavras, estou convencido de que o presente
writ
nada consubstancia além de mera
reiteração de pedidos
, em ofensa à
coisa julgada
formada quando da apreciação do
Habeas Corpus
n.
1003957-72.2024.8.11.0000, razão pela qual deve ser
extinto

sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024